Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-90.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-90.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA DO NASCIMENTO - CPF: 001.101.841-06 (EMBARGANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. FATOS SUPERVENIENTES À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de determinadas faturas de energia elétrica, mas afastou a condenação por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada negativação e protesto do nome da embargante durante a tramitação do processo, bem como ao não aplicar jurisprudência que reputa indevida a negativação de débito sub judice.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia, ao consignar que os fatos relativos a suposto protesto e corte de energia ocorreram após a prolação da sentença, configurando fatos supervenientes insuscetíveis de análise na instância recursal, sob pena de supressão de instância.

A inexistência, à época da sentença, de interrupção efetiva do serviço ou de inscrição indevida em cadastros restritivos afasta o dever de indenizar por dano moral, sendo irrelevante, para o deslinde do caso, a invocação de jurisprudência relativa à negativação de débito em discussão judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fatos e provas, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Fatos supervenientes à sentença não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARTA DO NASCIMENTO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CORTE OU INSCRIÇÃO INDEVIDA. FATOS SUPERVENIENTES NÃO INCLUÍDOS NA LIDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade das faturas de janeiro de 2024 a janeiro de 2025 e determinando sua revisão conforme média de consumo dos doze meses anteriores, mas indeferindo o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se ao cabimento de indenização por danos morais decorrente de suposto corte de energia elétrica e protesto do nome da apelante, alegadamente realizados após a sentença, em descumprimento de decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença apreciou corretamente os elementos disponíveis à época, reconhecendo a inexistência de danos morais, pois não havia efetiva interrupção do fornecimento de energia ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mas apenas ameaça de tais medidas, obstadas por decisão judicial.

4. Os fatos supervenientes narrados no recurso, ocorridos após a sentença, não podem ser considerados nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual lesão posterior poderá ser objeto de ação autônoma.

5. Os documentos que alegadamente comprovam o corte e o protesto não foram submetidos ao contraditório, inviabilizando sua apreciação nesta fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Fatos supervenientes ao julgamento da lide não podem fundamentar a reforma da sentença, sob pena de supressão de instância. 2. A ausência de efetiva interrupção de serviço essencial ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral."

(cf. Id. nº 328340859).

A embargante alega a existência de omissão no acórdão sobre a negativação/protesto ocorrido durante a discussão judicial, bem como acerca da aplicação da jurisprudência do TJMT e do STJ sobre a ilegalidade da negativação quando o débito está sendo discutido judicialmente.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais. Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário (cf. Id. nº 336733367).

A embargada refuta os argumentos apresentados e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 339349891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a negativação/protesto de seu nome ocorrido durante a discussão judicial, bem como ao não aplicar a jurisprudência do TJMT e do STJ sobre a ilegalidade da negativação quando o débito está sendo discutido judicialmente.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, verifico que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão foi claro ao fundamentar que os fatos supervenientes narrados pela embargante (protesto e corte de energia), ocorridos após a prolação da sentença, não poderiam ser considerados nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tal fundamentação é suficiente para afastar a pretensão indenizatória baseada nesses fatos, independentemente da jurisprudência sobre negativação durante discussão judicial.

Conforme bem destacado no acórdão embargado: "Os fatos supervenientes narrados no recurso, ocorridos após a sentença, não podem ser considerados nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual lesão posterior poderá ser objeto de ação autônoma. Os documentos que alegadamente comprovam o corte e o protesto não foram submetidos ao contraditório, inviabilizando sua apreciação nesta fase recursal."

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a inexistência de danos morais indenizáveis à época da sentença, destacando que "não havia efetiva interrupção do fornecimento de energia ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mas apenas ameaça de tais medidas, obstadas por decisão judicial". Tal fundamentação é suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de análise da jurisprudência sobre negativação durante discussão judicial, uma vez que os fatos supervenientes não poderiam ser considerados nesta instância.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre a questão, não havendo vícios para serem sanados. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026